Tribunal: TJDFT
Processo: 0731094-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAIS. FUNDADAS SUSPEITAS EXISTENTES. NULIDADE DE CONFISSÃO INFORMAL. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERGUNTA REPETIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. 900g HAXIXE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545 DO STJ. PRIVILÉGIO. VIABILIDADE PARA APENAS UM DOS RÉUS. RECURSO DA RÉ ISTEFANI DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ ROSILENE PROVIDO. RECURSOS DE CHARLES, PATRÍCIA E DANIEL PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que condenou os recorrentes pelo crime de tráfico de drogas às seguintes penas: 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, à fração unitária mínima (réu Charles); 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, à fração unitária mínima (ré Patrícia); 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à fração unitária mínima (ré Istefani); 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à fração unitária mínima (ré Rosilene); e 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à fração unitária mínima (réu Daniel).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: preliminarmente: (i) a legalidade das buscas pessoais; (ii) a validade da confissão extrajudicial da ré Patrícia; (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa; no mérito: (iv) a existência de provas suficientes para a condenação; (v) a adequação da conduta ao crime de tráfico ou de uso pessoal; a adequação da dosimetria da pena, em especial: (vi) a valoração negativa do vetor do artigo 42 da Lei de Drogas; (vii) a ocorrência de bis in idem em relação ao réu Daniel; (viii) a fração de aumento mais adequada na primeira fase da dosimetria; (ix) a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação à ré Patrícia; e (x) a viabilidade da minorante do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir:
3. Não há ilegalidade nas buscas pessoais precedidas por denúncia anônima especificada acerca da prática de tráfico de drogas seguida por diligências preliminares que confirmaram sua plausibilidade.
4. Não subsiste vício em confissão extrajudicial quando ausente comprovação concreta de coação policial e por ser a advertência acerca do direito ao silêncio exigível apenas em interrogatório formal (policial ou judicial).
5. Em audiência de instrução, o indeferimento de pergunta repetida e sem potencial para alterar o resultado do julgamento não constitui cerceamento de defesa.
6. Demonstradas materialidade e autoria, esta por prova oral firme e coerente, notadamente declarações de policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas - corroborada por confissões judiciais e não infirmada por negativas isoladas e inverossímeis, inviável a absolvição dos agentes.
7. Incabível a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal quando evidenciada a destinação do entorpecente à difusão ilícita a partir do exame casuístico dos vetores elencados no artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006.
8. A apreensão de 900g (novecentos gramas) de haxixe autoriza a valoração negativa do vetor elencado no artigo 42 da Lei de Drogas.
9. Em relação ao quantum de exasperação, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
10. A atenuante da confissão espontânea é aplicável ainda que não seja utilizada para a formação do convencimento judicial (enunciado sumular no 545 do Superior Tribunal de Justiça).
11. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbice à aplicação do tráfico privilegiado, bem assim a dedicação do agente a atividades criminosas, comprovável por qualquer meio idôneo; caso não evidenciados tais aspectos, de rigor a concessão do benefício.
IV. Dispositivo:
12. Preliminares rejeitadas. Recurso da ré Istefani desprovido. Recurso da ré Rosilene provido. Recursos de Charles, Patrícia e Daniel parcialmente providos.